Tribunal: STF
Processo: ARE 1465621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A VIDA. JÚRI. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. 



    Ainda que, para a decisão de pronúncia, não haja necessidade da certeza da autoria, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, há que se convencer o Julgador da existência de indícios mínimos de autoria com base na prova coligida em juízo. Hipótese em que a pretensão acusatória se lastreia em meras conjecturas em relação ao envolvimento dos réus, esforçando-se em interpretação da prova inquisitiva, o que, todavia, não confere mínima segurança para a pronúncia. Registre-se que a Corte vocacionada à guarda da Constituição Federal entendeu pela mitigação da competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, insculpida no artigo do artigo 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Carta Constitucional, na inocorrência de judicialização da prova. E, alinhando-se a jurisprudência do mais alto Órgão do Poder Judiciário, as Turmas integrantes da 3ª Seção da Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmaram entendimento de que descabida a pronúncia com base apenas em elementos inquisitivos, sob pena de malferimento ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Daí que não mais pertinente quaisquer interpretações constitucionais ou infraconstitucionais sobre a matéria que visa resguardar à soberania do Tribunal do Júri, efetivando-se, dessa forma, a Recomendação n. 134 do CNJ, de 9 de setembro de 2022, bem assim garantindo-se a força vinculante e função estabilizadora dos pronunciamentos judiciais. Decisão combatida mantida.



    RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente